Tribunal: TJMT
Processo: 1037858-73.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037858-73.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.542.511/0001-99 (RECORRIDO), HUMBERTO TELES FERREIRA - CPF: 015.936.521-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário da sentença que concedeu parcialmente a segurança postulada em mandado de segurança impetrado por Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda., contra ato do Coordenador da Administração Tributária do Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, ocorrida em 05 de janeiro de 2022, reconhecendo a legitimidade da cobrança apenas a partir de 05 de abril de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, exige observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, ou apenas da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, desde que demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, reconhece que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando apenas da regulamentação da sistemática de repartição do ICMS entre os entes federados, em decorrência da EC nº 87/2015.

5.

Com base na jurisprudência do STF, a cobrança do ICMS-DIFAL está condicionada apenas ao cumprimento da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988, e reiterada expressamente no art. 3º da própria Lei Complementar nº 190/2022.

6.

Considerando a publicação da LC nº 190/2022 em 05/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL somente se legitima a partir de 05/04/2022, após o decurso do prazo de 90 dias, sendo ilegítima sua cobrança antes dessa data.

7.

A sentença proferida se alinha à jurisprudência do STF e ao entendimento consolidado neste Tribunal, motivo pelo qual deve ser ratificada em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa necessária provida para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL, conforme disciplinado pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, sendo legítima sua exigência a partir de 05/04/2022.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolata pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu em parte, a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda, contra ato tido como ilegal, praticado pelo Coordenador da Administração Tributária do Estado de Mato Grosso, para obstar a exigibilidade no que tange ao período de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação da Lei Complementar Nacional n. 190, de 4/01/2022, ocorrida em 05 de janeiro de 2022, sendo legítima a tributação a partir de 05.04.2022.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, que concedeu parcialmente a segurança postulada, para obstar a exigibilidade no que tange ao período de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação da Lei Complementar Nacional n. 190, de 4/01/2022, ocorrida em 05 de janeiro de 2022, sendo legítima a tributação a partir de 05.04.2022.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica, Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda, impetrou mandado de segurança preventivo com pedido liminar, contra ato do Coordenador da Administração Tributária do Estado do Mato Grosso, visando impedir a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, antes de 1º de janeiro de 2023.

Argumentou na inicial que,

apesar da Emenda Constitucional nº 87/2015 ter criado a obrigação de recolher o DIFAL, sua exigibilidade depende de regulamentação por lei complementar, o que só ocorreu com a edição da Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022.

Sustentou que a cobrança do imposto no mesmo exercício de sua instituição viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, além de ferir a segurança jurídica e o princípio da não-surpresa.

O Juízo singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu em parte a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada, e, via de

consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015,

para o fim específico de obstar a exigibilidade no que tange ao período

de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação da Lei

Complementar Nacional nº 190, de 4 de janeiro de 2022, ocorrida em 5

de janeiro de 2022, de modo que a tributação é legítima a partir de

05.04.2022. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Vê-se que a controvérsia versa sobre a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL, diante da entrada em vigor da Lei Complementar Federal n. 190/2022.

Sabe-se que foi editada a Lei Complementar n. 190/2022, que altera a Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, a fim de suprir a exigência consignada pelo STF.

Sob a ótica da anterioridade tributária, a partir da entrada em vigor da LC 190/2022, confere-se que o artigo 150, III, “c”, da Constituição veda a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou, princípio este reproduzido pelo art. 3º da mencionada Lei Complementar, o qual prevê expressamente que a produção de seus efeitos observará o referido intervalo.

Frise-se que o STF, ao julgar as ADIs 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, firmou orientação de que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu novo tributo, tampouco promoveu majoração, limitando-se a disciplinar o repasse da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, em observância à Emenda Constitucional n. 87/2015.

Por isso, assentou-se que o único requisito de anterioridade a ser observado seria o nonagesimal, estando, portanto, autorizada a cobrança do DIFAL após o decurso desse prazo, ou seja, a partir de 05 de abril de 2022.

A exigência da observância apenas da anterioridade nonagesimal, consagrada no art. 3º da LC n. 190/2022, encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pelo STF, o qual reconheceu a validade do dispositivo legal e assentou que a cobrança do ICMS-DIFAL, nos moldes do novo regime normativo, poderia ocorrer a partir de 05 de abril de 2022, ou seja, noventa dias contados da publicação da LC, ocorrida em 05 de janeiro de 2022.

Portanto, considerando que a Lei Complementar foi publicada em 04/01/2022, o termo inicial para a legítima exigência do ICMS-DIFAL recai em 05/04/2022, após o decurso do prazo nonagesimal.

Nesse sentido, essa Corte de Justiça Estadual já esboçou entendimento. Veja-se:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias para consumidor final não contribuinte, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, com fundamento no princípio da anterioridade anual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar n.º 190/2022, está sujeita à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal ou apenas ao nonagesimal.

III. Razões de decidir

3. Não se mostra necessário aguardar o julgamento do RE 1426271 (Tema 1266), para realizar o julgamento da presente ação, pois, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, até o momento não foi proferido decisão pela Suprema Corte determinando o sobrestamento de todos os processos no âmbito nacional.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI’s 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, reconheceu a constitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL com observância apenas da anterioridade nonagesimal, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo, mas de mero regramento de sua distribuição entre os entes federativos.

5. O art. 3º da Lei Complementar n.º 190/2022 estabelece expressamente a observância da anterioridade nonagesimal, tornando válida a cobrança do tributo a partir de 05/04/2022.

6. A sentença recorrida, ao determinar a inaplicabilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, diverge da interpretação firmada pelo STF, devendo ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Remessa necessária provida.

Tese de julgamento: "A cobrança do ICMS-DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar n.º 190/2022, está sujeita à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exação a partir de 05/04/2022."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar n.º 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE. (N.U 1015912-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

Diante dessas considerações, a sentença em reexame deve ser ratifica por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença que concedeu a ordem vindicada, para obstar a exigibilidade do ICMS-Difal, no que tange ao período de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação da Lei Complementar Nacional n. 190, de 4/01/2022, ocorrida em 05 de janeiro de 2022, sendo legítima a tributação a partir de 05.04.2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025